Tribunal: TJSP
Processo: 2014635-49.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Lígia Araújo Bisogni
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação regressiva – Magistrado que rejeitou a impugnação à penhora ofertada pelo agravante e indeferiu o desbloqueio de valores penhorados – Constrição patrimonial e pesquisa de bens de terceiro estranho à lide e ao título executivo judicial – Arts. 506 e 779, inciso I, do CPC - Irrazoabilidade – Ausência de demonstração de que a agravante (Vera) esteja utilizando

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação regressiva – Magistrado que rejeitou a impugnação à penhora ofertada pelo agravante e indeferiu o desbloqueio de valores penhorados – Constrição patrimonial e pesquisa de bens de terceiro estranho à lide e ao título executivo judicial – Arts. 506 e 779, inciso I, do CPC - Irrazoabilidade – Ausência de demonstração de que a agravante (Vera) esteja utilizando terceiras pessoas para fins de ocultação de patrimônio ou de que tenha cometido fraudes ou crimes financeiros – Recurso provido.